Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709094-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO ROGERIO NEVES FERNANDES, KARLLA AGUIAR AGRAVADO: WEBER ANDRADE DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDO ROGERIO NEVES FERNANDES e KARLLA AGUIAR contra decisão da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em face de WEBER ANDRADE DA COSTA, julgou preclusa a questão da incidência dos honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer (ID 225586155, autos de origem). Em suas razões (ID 69720896), os agravantes sustentam que: 1) os honorários de sucumbência não se submetem à preclusão; 2) os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e é desnecessário pedido expresso para sua fixação, pois decorre de imposição legal e direito autônomo do patrono da parte vencedora; 3) cabia ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida ao pagamento dos honorários. Requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão que julgou preclusa a questão dos honorários sucumbenciais. Preliminares apresentadas em contrarrazões (ID 70759862). É o relatório. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Conforme o art. art. 99 do CPC, § 5o, a gratuidade de justiça constitui direito personalíssimo. O recurso que verse exclusivamente sobre os honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do seu beneficiário estará sujeito ao recolhimento do preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, o recurso versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência, mas o preparo recursal não foi recolhido. A gratuidade concedida ao exequente não se estende ao seu advogado, que não requereu a concessão do benefício em nome próprio. Intime-se o advogado para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator